Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BIZERRA DE SOUZA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Tendo em vista que o processo envolve interesse público, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 178, I). Após decorrido o prazo do Ministério Público, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411